Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708175-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHAEL CHARLES DE PINHO CARVALHO AGRAVADO: LEONARDO LEITE BRASILEIRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Confissão de Dívida – R$ 120.102,91), desconstituiu a penhora incidente sobre a embarcação “Tipo: Lancha / Nome: New Life” por não pertencer ao executado/agravado. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) os contratos apresentados pelo executado não atendem às exigências do art. 4o da Lei no 7.652/1988, que exige o registro no Tribunal Marítimo ou na Capitania dos Portos para a transmissão da propriedade da embarcação; 2) não é possível verificar qualquer informação da transmissão da propriedade pelo registro no Tribunal Marítimo ou pela inscrição na Capitania dos Portos ou órgão subordinado, conforme determina a legislação; 3) em 11/04/2023, o executado ingressou com um pedido de RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (processo no 706701-98.2023.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara Criminal de Águas Claras), requerendo a devolução da lancha, o que comprova que os contratos apresentados são inverídicos; 4) se o agravado tivesse vendido o bem para William em 15/11/2022, certamente não poderia ter se apresentado como proprietário ao requerer a restituição da lancha em 11/04/2023, data posterior a “suposta venda”. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida a penhora do bem. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Considerando que o executado já havia alienado seus direitos sobre a fração de 25% da embarcação a dois compradores distintos, conforme demonstrado nas petições de Ids 223200746 e 224061951 e nos documentos de Ids 224061957, 224061956 e 224061955, resta prejudicada a constrição judicial anteriormente determinada. Ademais, tal afirmação é corroborada com as informações trazidas no ofício de ID 219153128, visto que a embarcação penhorada nos autos não pertence ao executado. (...)” Esclareço que o mencionado ofício foi expedido pela própria Marinha do Brasil, com a seguinte informação: “(...) 1. Em atenção ao Ofício no 0729150-73.1, incumbiu-me o Capitão dos Portos de participar a Vossa Excelência, que consta no Sistema de Gerenciamento de Embarcação da Diretoria de Portos e Costas (SISGEMB), a embarcação conforme descrito abaixo e com lançamento da averbação da penhora da cota de 25% da embarcação: PROPRIETÁRIO/CPF/ CNPJ PMP TURISMO LTDA / CPF 30.691.501/0001-22 EMBARCAÇÃO NOME / TIPO “NEW LIFE”/ LANCHA No INSCRIÇÃO 4039141814 LOCAL DE INSCRIÇÃO Capitania Fluvial de Brasília 2. Adicionalmente, comunico que a embarcação em lide, não pertence ao Sr. LEONARDO LEITE BRASILEIRO, CPF 053.000.264-76. Ademais solicito informar quanto a permanência da penhora da cota de 25% da embarcação. (...)” Sendo assim, não há como afastar, ao menos por ora, a conclusão de que a referida embarcação não é de propriedade do executado/agravado, na medida em que se trata de informação prestada pela Capitania Fluvial de Brasília. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator